Tribunal: STF
Processo: Rcl 64348
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Anderson Cozzolino, “a fim de ver respeitada, pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE-RJ, a autoridade das decisões desse Pretório Excelso exaradas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, nº 3715-3/TO, nº 1779- 1/PE e nº 849-8/MT e demais julgados da Corte Suprema, que asseguraram a competência do Poder Legislativo para julgar ás contas relativas ao exercício do cargo de chefe do Poder Executivo, nós termos do artigo 71, inciso I e artigo 75 da Constituição Federal, bem como o tema 159 do STF”.



    Alega o reclamante que esse Pretório Excelso também defere ao terceiro, que não interveio no processo objetivo, legitimidade ativa para o ajuizamento de Reclamação quando pretender ver restaurada a autoridade das decisões emanadas por essa Corte preferidas em sede de ADI. 



    Sustenta que nas contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo, sejam da União, dos Estados ou dos Municípios, os Tribunais de Contas devem se cingir em apreciar e emitir parecer prévio, nos exatos termos do art. 71, I, da CRFB/88, vez que a Carta Magna deferiu ao Poder Legislativo o julgamento das contas dos alcaides.



    Obtempera que, quanto a outros administradores (que não os Chefes do Poder Executivo) e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, os Tribunais de Contas efetivamente efetuam o julgamento das contas prestadas, competência deferida pelo art. 71, II, da CRFB/88.



    Argumenta que, no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 729.744/MG, decidiu-se no sentido de que é da câmara Municipal a competência para julgar as contas do prefeito e, mantendo a sua lógica e unidade, a Constituição da República, no que tange aos Municípios, expressamente defere às Câmaras Municipais a competência para julgamento das contas prestadas pelos Prefeitos, nos termos do art. 31, caput e §§1º e 2º, da CRFB/88.



    Articula que não diverge do entendimento até o momento esposado a pretensa separação entre contas de exercício financeiro e contas de gestão (ou referentes à função de ordenador de despesas).



    Noticia o reclamante que foi Prefeito do Município de Magé de janeiro a agosto/2011, tendo suas contas devidamente aprovadas pelo Poder Legislativo Municipal, conforme comprova a certidão que instruem essa reclamatória, exarada pela Câmara Municipal de Magé, que aprovou o exercício de 2011, ano em que o ex-prefeito exerceu seu curto mandato.



    Todavia, o TCE-RJ, através do acordão 680/18, entendeu que o reclamante está inelegível, eis que abriu uma tomada de contas especial para apurar contratos e pagamentos que já foram analisados pela Câmara Municipal de Magé, por ocasião da aprovação de suas contas anuais, na década passada e, agindo desta forma, usurpou função da Poder Legislativo municipal, uma vez que lhe impôs sanções pecuniárias e débitos. É o que se depreende do Acórdão 680/18, exarados pela Corte de Contas Fluminense, em sede de procedimento administrativo instaurado para apuração de irregularidades e malversação de dinheiro público.



    Ante o exposto, afirma que há a fumaça do bom direito, como se depreende dos argumentos aduzidos, bem como o periculum in mora, por ser iminente a privação do exercício pleno dos direitos fundamentais do requerente, especialmente os direitos políticos, vez que os Acórdão exarado no processos administrativo que tramitaram no TCE-RJ são capazes de ensejar sua inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, ‘g’, da Lei Complementar n.º 64/90, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 135/2010.



    Por todo o exposto, requer: 



    a) Seja concedida a liminar requerida, inaudita altera parte, a fim de se suspender os efeitos dos seguintes acórdãos: 680 e 679/2018 bem como 67833/2022, oriundo do TCE-RJ, impedindo-se que a Corte de Contas inclua o reclamante Reclamante em vindoura “Relação de Responsáveis com Contas Julgadas Irregulares; 



    b) seja julgada procedente a presente reclamação, confirmada a liminar, declarando-se a nulidade dos acórdãos referidos no item anterior. 



    É o relatório. Decido. 



    São apontadas como paradigmas de confronto na presente reclamação as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 849/MT, 1.779/PE e 3.715-3/TO.



    Na ADI nº 849/MT, declarou-se inconstitucional a Emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso que pretendeu restringir a competência do Tribunal de Contas do Estado no tocante à fiscalização das contas prestadas pela Mesa da Assembleia Legislativa respectiva, conferindo-lhe a atribuição de editar tão somente “parecer prévio”, e, em consequência, ampliando a competência da Assembleia Legislativa para julgar as contas apresentadas por sua própria Mesa Diretora.



    Na ADI nº 1.779/PE, o objeto de declaração de inconstitucionalidade foi a atribuição à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco o poder de julgar:



    a) com exclusividade, as contas apresentadas pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, pelo Tribunal de Contas Estadual e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e



    b) as contas das Mesas Diretoras das Câmaras Municipais, nesse caso, com apresentação de prévio parecer pelo Tribunal de Contas do Estado.



    Na ADI nº 3.715/TO, foi objeto de declaração de inconstitucionalidade dispositivos da Constituição do Estado de Tocantins que conferiam à Assembleia Legislativa respectiva o poder de i) rever o julgamento das contas operado pelo Tribunal de Contas no exercício legítimo do controle externo, mediante fiscalização de contas de gestores públicos, ordenadores de despesas e demais responsáveis pela gestão de recursos públicos e ii) “sustar (...) também as licitações e eventuais casos de dispensa e inexigibilidade de licitação” (grifei).



    Destaco, a partir de razões apresentadas na peça vestibular da presente reclamatória, que a viabilidade da presente reclamatória demandaria que o STF avançasse em matérias relacionadas à competência das Cortes de Contas para aplicar multa e imposição de débito pela má gestão de recursos públicos em procedimentos de tomada de contas especial.



    Nesse sentido, frise-se que há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para conhecimento da reclamação constitucional, tendo em vista o caráter estrito da competência do STF no conhecimento desse instrumento. Vide precedentes:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Entendo, também, que a ausência de aderência entre a matéria em debate nos presentes autos e o conteúdo das ações paradigmas fica ainda mais evidenciada ante a alegação de que o ajuizamento da presente reclamação está amparado no receio de ser impedido de se candidatar a cargo eletivo, com fundamento na causa de inelegibilidade inscrita no art. 1º, I , g, da Lei Complementar nº 64/90, com a redação dada pela LC nº 135/2010, in verbis:



    “Art. 1º São inelegíveis:



    I - para qualquer cargo:



    (…)



    g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;”



    A participação nas eleições é precedida do registro dos candidatos perante a Justiça Eleitoral, a qual detém a competência para analisar fatos e provas atinentes a eventual impugnação e decidir sobre a presença de pressupostos fático-jurídicos necessários à incidência do dispositivo.



    Vide art. 11, §10, da Lei nº 9.504/97:



    “Art. 11



    § 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade.”



    É verdade que o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses pela sistemática da repercussão geral:



    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo.” (Tema nº 157)



    “Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.” (Tema nº 835)



    A presente reclamação, no entanto, é ajuizada diretamente contra ato da Corte de Contas, preventivamente a eventual questionamento do registro de candidatura de candidato na Justiça Eleitoral.



    Ademais, a reclamação com fundamento em tese de repercussão geral somente tem cabimento contra ato jurisdicional, uma vez que a sistemática é instituto processual inerente à atividade fim do Poder Judiciário (art. 102, §3º, da CF/88), exsurgindo como um instrumento de racionalização da Justiça.



    Dessa perspectiva e por consequência, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com STF em razão do efeito prospectivo da tese firmada de acordo com a nova sistemática, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive, vem se firmando no sentido de que a excepcional admissibilidade da ação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral pressupõe o esgotamento dos meios recursais para questionamento da aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias vinculadas à norma de interpretação constitucional exarada pelo do STF pela nova sistemática, a teor do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Vide precedentes nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Não cabimento. Ausência de exaurimento das instâncias ordinárias. Artigos 988, § 5º, e 1.030, § 2º, do NCPC. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido” 9Rcl nº 24.323/BA-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/10/2016).



    “Agravo regimental em reclamação. Repercussão geral. Observância buscada diretamente no STF, antes de esgotadas as instâncias ordinárias. Impossibilidade. Súmula vinculante nº 10. Aplicabilidade restrita. Artigo 97 da CF/88. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Em regra, o reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição no Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. 2. Decisão suscetível de recurso às instâncias ordinárias não pode ser questionada diretamente na Suprema Corte, pela via reclamatória, com fundamento em súmula de repercussão geral. 3. A reclamação, com fundamento na Súmula Vinculante nº 10, não tem o condão de corrigir a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário eventualmente em desconformidade com a Constituição Federal, ressalvado o desrespeito ao art. 97 da CF/88. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 16.618/PB-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 21/11/2014).



    Os critérios de elegibilidade do candidato são apreciados no momento do registro da candidatura, perante a Justiça Eleitoral, a qual, nessa perspectiva, está submetida à sistemática da repercussão geral.



    O meio utilizado, portanto, pretende deflagrar o exame per saltum por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como “sucedâneo de [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Além de dissociada da aderência estrita aos paradigmas, a presente reclamação detém caráter preventivo a eventual impugnação a registro de candidatura, fim ao qual não se presta a presente ação constitucional:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea l, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/10).



    “Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida" (Rcl nº 3.982/ES, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 14/12/07). 



    Nesse sentido, também, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 15.451/RJ, de minha relatoria, DJe 2/4/13; Rcl nº 14.434/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31/8/12; e Rcl nº 4.682/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30/10/13. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente